Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-59.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014527-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Manoel Messias Silva dos Santos (AGRAVADO), Fátima da Cruz Alves (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FATIMA DA CRUZ - CPF: 025.686.361-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 651.893.704-10 (AGRAVADO), MARCELO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 062.175.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014527-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de angularização processual não impede a análise da questão suscitada, independentemente da oitiva da parte adversa.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A decisão provisória é suscetível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014527-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014527-59.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Alimentos destinados a menor representado por sua mãe, fixou-os provisoriamente em 20% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias a partir da citação.

O agravante alega que é preciso
atentar para a orientação jurisprudencial a respeito do patamar mínimo que prevê o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, ou ao menos do salário mínimo, em favor dos filhos menores.

Aduz que não há prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante para arcar com a quantia pleiteada.

Pede a majoração da verba alimentícia para 30% do salário mínimo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 50457479).

Informações prestadas e ausência de angularização da relação processual (Id. 54225999).

Parecer pelo não provimento (Id. 56704991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014527-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Não obstante o que determina o inciso II do art. 1019 do CPC, neste caso ainda não houve a angularização processual.

Contudo, a ministra Maria Isabel Gallotti já consignou o seguinte:

No recurso especial, a recorrente sustenta ofensa ao artigo 527, V, do Código de Processo Civil, alegando a nulidade do provimento ao agravo de instrumento que concedeu a tutela e fixou aluguel provisório sem sua intimação para que tomasse conhecimento do recurso e tivesse a oportunidade para oferecer o contraditório. (...) No caso em exame, todavia, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra pedido de fixação de aluguel provisório, com base no artigo 68 da Lei n. 8.245/91, em que a recorrente ainda não havia sido citada.
Nesses casos em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão initio litis, sem a oitiva da parte contrária, a jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado
.
(AREsp 725287, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação DJe 07/10/2016

Acórdão desta Câmara a esse respeito:

JUIZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ACÓRDÃO JULGOU O RECURSO SEM QUE O AGRAVADO TIVESSE SIDO INTIMADO PARA APRESENTAR DEFESA – DECISÃO QUE SUBSTITUIU DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE POSTERGOU ANALISE DE PEDIDO DE LIMINAR - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE - AGRAVADO QUE AINDA NÃO FOI CITADO - INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA - ACÓRDÃO MANTIDO.
Se ainda não se havia formado a relação processual, porquanto a decisão agravada foi proferida antes da citação do requerido, que também não tem advogado constituído no processo, desnecessária a intimação deste para oferecer contrarrazões no agravo de instrumento
, porque a antecipação da tutela foi concedida inaudita altera parte. Precedentes.
(AI 179366/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

Como visto, não há obstáculo para a análise da questão suscitada, independentemente da oitiva da parte adversa.

O agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os alimentos provisórios em 20% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil
.

Nesta lide, não há nenhum documento que ateste de forma satisfatória a
capacidade financeira do agravado em arcar com a importância pretendida.

Ademais, ele nem sequer foi intimado para se manifestar no feito de origem, sendo imprescindível aguardar a instrução processual para averiguar suas reais condições.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça corrobora esse entendimento:

“No presente caso, observo que a medida mais adequada ao presente recurso é a improcedência, uma vez que não há, nos autos, documentação robusta que comprove a capacidade econômica do Agravado, acarretando a necessidade de instrução probatória nos autos de origem.

Assim, após aperfeiçoar-se a relação jurídica processual e instrução probatória, o juízo a quo poderá melhor avaliar, em decisão de mérito, os valores finais de alimentos requeridos.

Aliás, cumpre ressaltar que os alimentos, fixados em 20% do salário-mínimo acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, se mostram razoáveis e proporcionais, para que o menor não esteja desassistido, até que se ultime o deslinde processual.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a decisão recorrida.”
(Id. 56704991).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Caso dos autos em que o agravante não logrou comprovar que o alimentante

possui condições de suportar aumento na obrigação alimentar fixada, tampouco demonstrou possuir necessidades extraordinárias que exijam a majoração. Inexistência de prova cabal a ensejar a antecipação da tutela recursal, o que só poderá ser verificado com a instrução processual.
Recurso desprovido.”
(TJRS – AI Nº 70079225421 – 8ª Câmara Cível - Relator: José Antônio Daltoe Cezar - DJ
06/12/2018)

Posto isso, com já mencionado é prudente aguardar a instrução para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado na primeira instância.

Vale ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020